Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-67.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000315-67.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante JOSUÉ JOÃO RIBEIRO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000315-67.2020.8.26.0565
2
Voto
13989
Apelação
1000315-67.2020.8.26.0565 ALB (digital)
Origem
6a Vara Cível do Foro de São Caetano do Sul
Apelante
Josué João Ribeiro
Apelado
Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado
Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do 71a
Ciretran de São Caetano do Sul
Juíza de Primeiro Grau
Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima
Decisão/Sentença
27/2/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Alegação de
que há nulidade do procedimento de suspensão do direito de
dirigir por falta de notificação. Impetração do mandamus que se
deu após mais de 120 dias da ciência do ato impugnado.
Decadência configurada. Inteligência do art. 23 da Lei 12.016/09.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOSUÉ JOÃO RIBEIRO contra a r. sentença de
fls. 45/6 que, em mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR
TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 71a
CIRETRAN DE SÃO CAETANO DO SUL, reconheceu, de ofício, a decadência, nos
termos do art. 23 da Lei 12.016/09 e do 487, II, do CPC.
O impetrante alega a inocorrência de decadência e requer a procedência do
pedido, 48/53.
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O impetrante pleiteia que “seja determinado que a impetrada não efetue bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000315-67.2020.8.26.0565
3
de prontuário até que esteja esgotada a via administrativa e para que sejam
anuladas as multas e o procedimento de suspensão do direito de dirigir” (fls. 7).
Alega que “não foi notificado da multa [que ensejou a instauração do procedimento
administrativo] para apresentar defesa, sendo que só foi saber quando fez uma
pesquisa em sua CNH para renovar”.
Pois bem.
O art. 23 da Lei 12.016/09 estabelece que “O direito de requerer mandado de
segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência,
pelo interessado, do ato impugnado”.
Segundo Hely Lopes Meirelles, “A fluência do prazo só se inicia na data em que o
ato a ser impugnado se torna operante ou exequível, vale dizer, capaz de produzir
lesão ao direito do impetrante”1.
Conforme relato do próprio impetrante, o conhecimento dos autos de
infração, registrados em sua CNH, se deu a partir da pesquisa feita por ele no
site do Departamento Estadual de Trânsito, certidão juntada a fls. 16, na qual
consta que a documentação foi “emitida em 3/9/2019”.
O mandado de segurança foi impetrado, apenas, em 23/1/2020.
Logo, verifica-se o transcurso de mais de 120 dias entre a ciência dos atos
apontados como coatores e a propositura do presente feito.
A decadência é matéria de ordem pública, cognoscível, até mesmo, de ofício, pelo
juiz, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição.
Conforme consignado pelo juízo a quo:
1 Mandado de segurança e ações constitucionais. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000315-67.2020.8.26.0565
4
“Conforme a narrativa feita na inicial (fls. 02), nota-se que o
impetrante teve ciência inequívoca do ato coator em 03 de
setembro de 2019, consoante documento de fls. 16, por sua vez, o
presente writ foi distribuído em 23 de janeiro de 2020, data esta
que supera o limite previsto em Lei.
(...)
Anoto, apenas por oportuno, que a forma de contagem do prazo
decadencial previsto na Lei Especial em tela, não se confunde com
a regra de contagem prevista no artigo 219 do novo CPC, esta
aplicada apenas aos prazos processuais.
Destarte, não é possível outra solução, senão a rejeição liminar do
mandado de segurança.”
Nesse sentido:
Apelação 1035910-19.2017.8.26.0053
Relator(a): Marcelo Berthe
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/12/2017
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO CIVIL. DECADÊNCIA. O ato coator atacado - publicação
do ato de aposentadoria - foi praticado em 18.03.16 e o Mandado
de Segurança impetrado em 04.08.2017, portanto decorrido o
prazo decadencial de 120 dias. Inteligência do art. 23 da Lei no
12.016/09. Sentença extintiva mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL